Tribunal: TJMT
Processo: 1016621-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Recurso Extraordinário interposto no Agravo de Instrumento n. 1016621-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSIANE FONSECA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOSIANE FONSECA PEREIRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 31199464):
“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Recurso não provido. (RAC 1016621-14.2019.8.11.0000 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – Desa. Relatora: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. 21/01/2020)”.
Alega ofensa ao artigo 5o, XXXV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 28056479).
Sem contrarrazões, conforme ID. n. 36384489-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CERTAME PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL E INTERESSE DIFUSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5,o XXXV, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1051512 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)”. (gn.)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5°, XXXV, da CF, consiste na alegação de incompetência do Juizado da Fazenda Pública para julgar a causa de recebimento dos créditos trabalhistas, diante da sua complexidade. No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Lei Federal n. 12.153/09.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Dessa forma, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x